Tribunal: STF
Processo: HC 254582
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Filipe de Lima Moura, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 931.655/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que foi decretada a prisão do paciente em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, não tendo sido ainda preso. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que o decreto de custódia cautelar, baseado na gravidade em abstrato do delito, não se reveste de fundamentação idônea. Afirma que estão ausentes, no caso concreto, os pressupostos estabelecidos na lei penal à manutenção da custódia cautelar. 



    Alega, outrossim, a suficiência, no caso dos autos, das medidas cautelares alternativas à prisão e que o paciente se dispõe a comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocado. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem com expedição de contramandado de prisão, ou, na hipótese de o mandado de prisão já ter sido cumprido, a expedição do alvará de soltura.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade, tampouco configura cerceamento de defesa, uma vez que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, a constrição cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na reiteração delitiva. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos da prisão preventiva pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental improvido”. (edoc. 11)



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como anteriormente destacado, verifica-se o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o réu possui registros criminais em sua folha de antecedentes. Nos termos dos julgados da origem, constata-se que ele foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 (Processo n. 1531317-05.2021.8.26.0228), além de ter sido sentenciado em outros dois processos, um por roubo (Processo n. 0087178- 66.8.26.0050) e outro por desacato e corrupção ativa (Processo n. 3001690- 37.2013.8.26.0073). 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem decidido, reiteradamente, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos”. (edoc. 11, p. 8, grifamos)



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente